Tribunal: TJBA
Processo: 8000188-38.2022.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000188-38.2022.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

APELADO: JAMILLY FRANCA EVANGELISTA

Advogado(s)
:
GILMAR ELOI DOURADO

MAF 06

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO. IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Canavieiras, contra acórdão que reconheceu a ilegalidade da rescisão antecipada e imotivada de contrato temporário, assegurando ao servidor o pagamento das verbas salariais devidas, afastando a alegação de impossibilidade jurídica do pedido e rejeitando a tese de limitação pela Lei de Responsabilidade Fiscal. O embargante sustenta omissão no acórdão, sob o argumento de que a manutenção da condenação comprometeria o limite de gastos com pessoal. A parte embargada pugna pela rejeição dos aclaratórios, com aplicação de multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre os impactos orçamentários da condenação à luz da Lei de Responsabilidade Fiscal; (ii) estabelecer se é cabível a condenação do embargante em multa por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração somente se admitem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022, do CPC.

4. O acórdão embargado já enfrentou expressamente a alegação de impacto orçamentário, concluindo que eventual descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal não pode justificar a negativa de direito subjetivo do servidor, sobretudo quando reconhecido por decisão judicial.

5. A irresignação do embargante revela pretensão de rediscutir fundamentos do julgado, hipótese incompatível com a via dos embargos de declaração.

6. Não restou demonstrada conduta dolosa ou culposa grave do embargante, de modo que não se configura litigância de má-fé, sendo incabível a aplicação de multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A alegação de impacto orçamentário e de descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal não configura omissão quando expressamente enfrentada no acórdão recorrido.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.920.967/SP, Terceira Turma, j. 03.05.2021; STJ, AgInt no AgInt no REsp 2.097.896/PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 18.12.2023, DJe 21.12.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n.º
800
0188-
38
.20
22
.8.05.00
43
- EDCiv
, em que figuram como embargante
MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS
e embargada
J
AMILLY FRANÇA EVANGELISTA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e rejeitar os embargos de declaração opostos
,

nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator